Tribunal: TJSP
Processo: 2213410-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora dos lucros e dividendos do executado junto a empresa na qual figuram como únicos sócios-administradores o devedor e sua esposa – Decisão que determinou a intimação da empresa, na pessoa da esposa do devedor, a fim de que depositasse em juízo os lucros e dividendos distribuídos ao executado, sob pena de penhora do patrimônio pessoal da esposa e

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora dos lucros e dividendos do executado junto a empresa na qual figuram como únicos sócios-administradores o devedor e sua esposa – Decisão que determinou a intimação da empresa, na pessoa da esposa do devedor, a fim de que depositasse em juízo os lucros e dividendos distribuídos ao executado, sob pena de penhora do patrimônio pessoal da esposa e da nomeação de administrador provisório para efetivação de repasses à conta judicial – Ineficácia da distribuição dos lucros e dividendos ao executado após a intimação da penhora que autoriza a cobrança em face da sociedade (CPC, art. 855) – Admissibilidade da nomeação de administrador provisório e de apresentação de balanço especial a fim de dar efetividade à constrição dos lucros e dividendos do executado – Impossibilidade, contudo, de atingimento do patrimônio pessoal da esposa do devedor, a qual não se trata da devedora da verba constrita (lucros e dividendos) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.